Tribunal: TJSP
Processo: 1011113-52.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de procedência, com fixação dos danos morais em R$ 10.000,00. PRELIMINAR – Não ocorrência de cerceamento de defesa – Desnecessária a produção de prova oral ante o litígio realizado nos autos – RECURSO DO RÉU – Transações lançadas no cartão de crédito mesmo após a comunicação de roubo – Perfil de gastos

Ementa:
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de procedência, com fixação dos danos morais em R$ 10.000,00. PRELIMINAR – Não ocorrência de cerceamento de defesa – Desnecessária a produção de prova oral ante o litígio realizado nos autos – RECURSO DO RÉU – Transações lançadas no cartão de crédito mesmo após a comunicação de roubo – Perfil de gastos divergente – Má prestação do serviço bancário configurado – Aplicação do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ – Responsabilidade objetiva do banco – Manutenção dos danos morais em R$ 10.000,00. Precedente desta C. Câmara. Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.